Tribunal: TJBA
Processo: 8047492-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047492-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BARTOLOMEU CORREIA CALHEIROS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. NATUREZA INCORPORÁVEL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) ao percentual de 125%, correspondente ao posto de Coronel PM — base sobre a qual seus proventos foram calculados — bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste a impugnação do Estado da Bahia ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição sobre o pedido; (iii) verificar a existência de litispendência entre o presente writ e o MS coletivo n. 8036675-10.2020.0000; (iv) determinar se a via mandamental é adequada diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (v) reconhecer se o impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento da GCET no percentual de 125% previsto para o posto imediatamente superior, nos termos da Lei Estadual n. 7.990/2001 e da jurisprudência consolidada do TJ/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça é afastada porque o Estado não apresenta qualquer prova capaz de infirmar a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas. As preliminares de decadência e prescrição são rejeitadas porque a obrigação relativa à GCET constitui relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ e o entendimento de que, em omissão administrativa continuada, não há decadência para impetração do mandado de segurança. A preliminar de litispendência é afastada porque o art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009 veda litispendência entre mandados de segurança individual e coletivo, inexistindo prova de filiação do impetrante à AFPEB ou de sua ciência da impetração coletiva. A alegação de inadequação da via eleita se confunde com o mérito, pois a discussão envolve ato administrativo que deixou de incorporar a GCET em percentual legalmente devido, havendo prova pré-constituída suficiente. A Lei Estadual n. 7.990/2001 — especialmente os arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-D e § 1º — estabelece que, ao passar para a reserva remunerada com 30 anos ou mais de serviço, o policial militar tem seus proventos calculados com base no posto imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis como a GCET. A Resolução COPE n. 153/2014 fixa a GCET no percentual de 125% para oficiais (Tenente a Coronel), sendo esse o índice aplicável aos proventos do impetrante por ter sido aposentado com remuneração de Coronel PM. A Administração deixou de incorporar a GCET no percentual de 125%, embora os proventos do impetrante estejam vinculados ao posto de Coronel, o que caracteriza ilegalidade corrigível pela via mandamental. A ausência de dotação orçamentária não impede o reconhecimento e cumprimento de direitos remuneratórios assegurados em lei, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Os efeitos financeiros retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271/STF, com atualização pela taxa SELIC (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. As demandas relativas à GCET possuem natureza de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85/STJ e afastando decadência e prescrição do fundo de direito. Não há litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, conforme art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009. A GCET é gratificação incorporável e deve incidir no percentual correspondente ao posto imediatamente superior utilizado para cálculo dos proventos do policial militar inativo. O percentual devido ao oficialato, nos termos da Resolução COPE n. 153/2014, é de 125%, devendo ser aplicado quando os proventos forem calculados com base no posto de Coronel PM. Limites orçamentários não afastam o dever estatal de cumprir direitos remuneratórios assegurados em lei. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei 12.016/2009, art. 22, § 1º; Decreto 20.910/1932, art. 1º; EC 113/2021; Lei Estadual n. 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D e § 1º; Resolução COPE n. 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 28.09.2020; STJ, EDcl na ExeMS 7.385/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, 11.02.2009; TJ/BA, MS 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, 08.11.2021; TJ/BA, MS 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. Jose Aras, 17.09.2020; TJ/BA, MS 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047492-94.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante BARTOLOMEU CORREIA CALHEIROS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente EA/05